Tribunal: TJMT
Processo: 1025342-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo Interno no 1025342-18.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo interno aviado por Ronimárcio Naves Advogados e Ronimárcio Naves, objetivando reforma da decisão monocrática que deferiu parcialmente a liminar vindicada no recurso de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Camargo Pupin e outros, para que o juízo a quo condicione a expedição de alvará à prestação da caução prevista no artigo 520, IV, do CPC.
Nas suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, a ausência de requisitos autorizadores para a concessão da liminar recursal, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito vindicado, que reside na inaplicabilidade das regras do Cumprimento Provisório de Sentença no Procedimento Especial de Execução de Título Executivo Extrajudicial, bem como em observância ao que dispõe a Súmula 317 do STJ.
Aduz, ainda, que não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, ao argumento de que os agravados questionaram em embargos à execução suposto excesso de apenas da menor parte da ação de execução.
Por fim, pleiteia pela revogação da decisão agravada, em juízo de retratação, a fim de restaurar o status quo ante. Subsidiariamente, que seja reconhecida a inaplicabilidade de caução por tratar-se de verba alimentar (art. 521, I, CPC) e, por fim, em caso de provimento parcial do presente recurso, para determinar que a caução se limite apenas ao valor controvertido da execução, correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor da dívida exequenda.
Inobstante a determinação de Id. Num. 70437495 - Pág. 1, despicienda a intimação da parte contrária para apresentação das contrarrazões.
É o que merece registro.
Decido.
Da análise acurada das razões do recurso, entendo por bem rever o posicionamento adotado na decisão monocrática.
Isso porque, revendo os autos de origem pude constatar que, de fato, o caso se trata de execução de título extrajudicial, hipótese totalmente diversa daquela sustentada pelos agravados, ora executados, que afirmaram veementente a aplicação de dispositivo disciplinado em procedimento de cumprimento de título judicial, qual seja o suscitado artigo 520, V do CPC, induzindo a erro este Relator.
Ora, é cediço que quando se trata de execução de título extrajudicial, regulada pelos dispositivos legais previstos na Parte Especial - Livro II do Código de Processo Civil (artigos 771 a 925), a paralisação dos atos de expropriação depende das boas razões da parte executada e da segurança do juízo, as quais devem ser comprovadas em sede de embargos à execução, que na hipótese, foi julgado improcedente em 28/10/2020, cujo recurso de apelação interposto sem pedido de efeito suspensivo está na Secretaria da Comarca de Origem aguardando o prazo para apresentação de contrarrazões.
A propósito, sobre a matéria, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige do exequente o oferecimento de caução para o levantamento dos valores que lhe são devidos em execução definitiva, sendo o termo “definitivo” atribuído, mesmo àquela pendente de julgamento da apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos, como no caso em questão, consoante dispõe a Súmula no 317.
Vejamos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARÁTER DEFINITIVO DO PROCEDIMENTO. SÚMULA N. 317 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.[...]2. É inadequada a utilização de agravo interno para buscar a suspensão de liminar proferida em agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial, que é definitiva.Aplicação da Súmula n. 317 do STJ.3. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente.4. Agravo interno desprovido.(AgInt na SLS 2.355/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. LEVANTAMENTO. IMPORTÂNCIA. OFERECIMENTO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA No 371/STJ . AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. ART. 525, I, CPC/1973 AUSÊNCIA. PREJUÍZO. SÚMULA No 83/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.[...] 4. Esta Corte possui entendimento pacificado, consubstanciado na Súmula no 317/STJ, no sentido de ser definitiva a execução de título extrajudicial, mesmo que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos'. 5. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1022480/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 08/05/2017). (destaquei)
Assim, o pedido liminar formulado pelos executados não é via adequada para suspender a execução de título extrajudicial, ante a sua natureza definitiva.
Desse modo, em consonância legislação processual (art. 875 do CPC), após o não pagamento espontâneo da dívida pelos devedores e efetivada a penhora, que não fora recorrida tempestivamente (AI 1017252-21.2020.8.11.0000), dar-se-á o início dos atos de expropriação de bens.
Ademais, embora preclusa a matéria, a parte executada sequer demonstrou no presente recurso que o levantamento do valor penhorado possa causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação.
Isso posto, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão lançada no Id. Num. 68837986 - Pág. 1/2 e, via de consequência, indefiro a liminar vindicada no recurso de agravo de instrumento aviado por Vera Lúcia Camargo Pupin e outros.
Diante dessa retratação, desnecessário levar este agravo à apreciação da Câmara.
Após, conclusos.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator